Tribunal: TCU
Processo: 028.995/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE - 2014 (no da TCE no sistema: 4163/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Tomada de Contas Especial referente a recursos repassados ao Município de Conceição do Almeida/BA pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) para execução de programas de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE) no exercício de 2014. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel Antônio Armando da Silva Neves (CPF: XXX.575.405-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com base no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, com base nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do Antônio Armando da Silva Neves (CPF: XXX.575.405-XX), condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/1/2014 900,00 14/1/2014 1.539,19 14/1/2014 81,01 14/1/2014 88,81 15/1/2014 65,00 21/1/2014 1.170,00 10/2/2014 900,00 12/2/2014 45,00 12/2/2014 37,50 12/2/2014 855,00 12/2/2014 712,50 18/2/2014 65,00 27/2/2014 4.798,37 10/3/2014 900,00 12/3/2014 65,00 18/3/2014 75,66 1/4/2014 4.798,37 10/4/2014 163,90 10/4/2014 900,00 23/4/2014 1.017,42 7/5/2014 565,00 8/5/2014 4.798,37 12/5/2014 900,00 13/5/2014 77,98 20/5/2014 37,50 20/5/2014 712,50 27/5/2014 264,10 28/5/2014 65,00 28/5/2014 65,00 30/5/2014 1.074,00 2/6/2014 1.191,54 6/6/2014 65,00 9/6/2014 37,50 9/6/2014 37,50 9/6/2014 712,50 9/6/2014 900,00 9/6/2014 712,50 13/6/2014 78,09 9/7/2014 65,00 15/7/2014 1.264,90 21/7/2014 52,50 21/7/2014 52,50 21/7/2014 37,50 21/7/2014 997,50 21/7/2014 712,50 21/7/2014 997,50 31/7/2014 78,09 8/8/2014 5.630,97 12/8/2014 52,50 12/8/2014 900,00 12/8/2014 997,50 21/8/2014 78,11 25/8/2014 65,00 8/9/2014 130,00 12/9/2014 78,11 29/9/2014 158,00 14/10/2014 1.514,25 15/10/2014 65,00 15/10/2014 37,50 15/10/2014 37,50 15/10/2014 712,50 15/10/2014 900,00 15/10/2014 712,50 15/10/2014 997,50 15/10/2014 80,42 17/10/2014 754,00 13/11/2014 2.212,40 13/11/2014 900,00 14/11/2014 760,00 14/11/2014 52,50 14/11/2014 52,50 14/11/2014 40,00 14/11/2014 997,50 14/11/2014 997,50 18/11/2014 78,14 28/11/2014 4.334,89 2/12/2014 19,50 2/12/2014 3,25 2/12/2014 61,75 2/12/2014 370,50 2/12/2014 749,39 16/12/2014 760,00 16/12/2014 65,00 16/12/2014 52,50 16/12/2014 40,00 16/12/2014 997,50 16/12/2014 126,10 19/12/2014 3.557,21 31/1/2014 4.792,60 5/2/2014 150,00 26/2/2014 128,38 26/2/2014 2.465,20 26/2/2014 1.706,20 26/2/2014 792,50 6/3/2014 807,50 6/3/2014 712,50 6/3/2014 42,50 6/3/2014 37,50 7/3/2014 997,50 7/3/2014 997,50 7/3/2014 52,50 7/3/2014 52,50 7/3/2014 52,50 7/3/2014 52,50 7/3/2014 37,50 7/3/2014 40,00 7/3/2014 37,50 7/3/2014 712,50 7/3/2014 997,50 7/3/2014 760,00 12/3/2014 997,50 12/3/2014 712,50 21/3/2014 270,00 21/3/2014 545,10 21/3/2014 2.276,46 21/3/2014 284,83 9/4/2014 997,50 9/4/2014 997,50 9/4/2014 997,50 9/4/2014 37,50 9/4/2014 52,50 9/4/2014 52,50 9/4/2014 52,50 9/4/2014 52,50 9/4/2014 712,50 9/4/2014 997,50 15/4/2014 37,50 15/4/2014 40,00 15/4/2014 760,00 15/4/2014 712,50 28/4/2014 1.500,00 7/5/2014 973,40 8/5/2014 997,50 8/5/2014 997,50 8/5/2014 997,50 8/5/2014 52,50 8/5/2014 37,50 8/5/2014 52,50 8/5/2014 40,00 8/5/2014 52,50 8/5/2014 52,50 8/5/2014 712,50 8/5/2014 760,00 8/5/2014 997,50 27/5/2014 70,00 27/5/2014 1.330,00 27/5/2014 178,15 30/5/2014 2.000,00 2/6/2014 1.210,81 9/6/2014 997,50 9/6/2014 997,50 9/6/2014 997,50 9/6/2014 52,50 9/6/2014 52,50 9/6/2014 40,00 9/6/2014 52,50 9/6/2014 52,50 9/6/2014 37,50 9/6/2014 712,50 9/6/2014 760,00 9/6/2014 997,50 11/6/2014 1.080,00 12/6/2014 1.132,20 12/6/2014 1.108,78 12/6/2014 359,78 4/7/2014 1.564,00 7/7/2014 251,31 8/7/2014 158,00 8/7/2014 919,00 11/7/2014 1.115,77 21/7/2014 997,50 21/7/2014 712,50 21/7/2014 37,50 21/7/2014 40,00 21/7/2014 52,50 21/7/2014 45,00 21/7/2014 280,33 21/7/2014 855,00 21/7/2014 760,00 22/7/2014 997,50 22/7/2014 52,50 24/7/2014 37,50 24/7/2014 712,50 12/8/2014 712,50 12/8/2014 712,50 12/8/2014 750,00 12/8/2014 37,50 12/8/2014 37,50 12/8/2014 37,50 12/8/2014 45,00 12/8/2014 40,00 12/8/2014 37,50 12/8/2014 37,50 12/8/2014 712,50 12/8/2014 712,50 12/8/2014 855,00 12/8/2014 760,00 12/8/2014 712,50 14/8/2014 2.261,86 19/8/2014 1.625,00 19/8/2014 1.625,00 25/8/2014 161,24 2/9/2014 169,90 8/9/2014 390,00 9/9/2014 1.470,00 15/9/2014 2.000,00 15/10/2014 712,50 15/10/2014 45,00 15/10/2014 45,00 15/10/2014 37,50 15/10/2014 65,00 15/10/2014 79,00 15/10/2014 855,00 15/10/2014 855,00 17/10/2014 902,00 16/12/2014 49,00 16/12/2014 40,00 16/12/2014 760,00 16/12/2014 10.266,28 16/12/2014 931,00 17/12/2014 1.218,10 26/2/2014 13,25 26/2/2014 251,75 11/12/2014 65,00 12/2/2014 997,50 12/2/2014 997,50 12/2/2014 32,81 12/2/2014 52,50 12/2/2014 52,50 12/2/2014 52,50 12/2/2014 623,44 12/2/2014 997,50 28/2/2014 1.189,05 8/4/2014 1.210,15 23/4/2014 626,60 15/9/2014 712,50 15/9/2014 712,50 15/9/2014 712,50 15/9/2014 37,50 15/9/2014 45,00 15/9/2014 37,50 15/9/2014 37,50 15/9/2014 37,50 15/9/2014 37,50 15/9/2014 37,50 15/9/2014 712,50 15/9/2014 712,50 15/9/2014 712,50 15/9/2014 855,00 25/9/2014 40,00 25/9/2014 760,00 29/9/2014 1.405,85 9/10/2014 4.377,98 9/10/2014 3.122,02 14/10/2014 1.400,32 15/10/2014 769,50 15/10/2014 40,50 15/10/2014 45,00 15/10/2014 855,00 17/10/2014 2.040,60 17/10/2014 310,00 28/10/2014 5.890,00 4/11/2014 720,00 14/11/2014 712,50 14/11/2014 890,62 14/11/2014 37,50 14/11/2014 49,15 14/11/2014 48,00 14/11/2014 46,88 14/11/2014 46,50 14/11/2014 883,50 14/11/2014 933,85 18/11/2014 912,00 27/2/2014 7,40 1/4/2014 7,40 7/5/2014 7,80 8/5/2014 7,80 27/5/2014 7,80 30/5/2014 7,80 2/6/2014 7,80 9/6/2014 7,80 15/7/2014 7,80 21/7/2014 7,80 21/7/2014 7,80 8/8/2014 7,80 12/8/2014 7,80 9/10/2014 7,80 14/10/2014 7,80 15/10/2014 7,80 15/10/2014 7,80 17/10/2014 7,80 14/11/2014 7,80 28/11/2014 7,80 2/12/2014 7,80 19/12/2014 7,80 26/2/2014 7,40 26/2/2014 7,40 7/3/2014 7,40 7/3/2014 7,40 7/3/2014 7,40 7/3/2014 7,40 12/3/2014 7,40 9/4/2014 7,40 15/4/2014 7,40 15/4/2014 7,40 7/5/2014 7,80 8/5/2014 7,80 8/5/2014 7,80 27/5/2014 7,80 27/5/2014 7,80 30/5/2014 7,80 2/6/2014 7,80 9/6/2014 7,80 9/6/2014 7,80 4/7/2014 7,80 7/7/2014 7,80 8/7/2014 7,80 21/7/2014 7,80 21/7/2014 7,80 12/8/2014 7,80 12/8/2014 7,80 12/8/2014 7,80 18/8/2014 7,80 18/8/2014 7,80 19/8/2014 7,80 19/8/2014 7,80 25/8/2014 7,80 9/9/2014 7,80 15/9/2014 7,80 15/10/2014 7,80 17/10/2014 7,80 16/12/2014 7,80 16/12/2014 7,80 15/9/2014 7,80 15/9/2014 7,80 25/9/2014 7,80 9/10/2014 7,80 9/10/2014 7,80 9/10/2014 7,80 14/10/2014 7,80 15/10/2014 7,80 17/10/2014 7,80 28/10/2014 7,80 4/11/2014 7,80 14/11/2014 7,80 14/11/2014 7,80 14/11/2014 7,80 26/2/2014 7,40 9.3. aplicar a Antônio Armando da Silva Neves (CPF: XXX.575.405-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 20.000,00 fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, inciso I , da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, corrigida monetariamente, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, atualizadas monetariamente, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. enviar cópia deste Acórdão à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e ao responsável, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.